Tribunal: TJPA
Processo: 0800958-91.2022.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800958-91.2022.8.14.0138

APELANTE: MAX ROCHA DE FARIAS

ADVOGADO DATIVO: WANDERSON BRENO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, INCISOS II,

DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. REFORMA DA DOSIMETRIA COM A PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS, ALÉM DA MUDANÇA DE REGIME. PARCIAL ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DETERMINAR A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NO SEMIABERTO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por MAX ROCHA DE FARIAS
, contra sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, incisos II, do CP. A defesa do apelante requer sua absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo, com base no art. 386, VII, do CP. Subsidiariamente requer a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal, na primeira fase, e o afastamento da majorante do concurso de pessoas, na terceira fase, além da mudança de regime inicial de cumprimento de pena.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva e (ii) Analisar a possibilidade de reforma dosimetria da pena, com pena no mínimo legal na primeira fase e afastamento da majorante do concurso de pessoas, na terceira fase, além da mudança de regime inicial de pena.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente por meio do Boletim de Ocorrência Policial, bem como pelos depoimentos colhidos durante a fase policial e devidamente ratificados em juízo.

4. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração da vítima, demonstra o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma de fogo e tendo o delito sido praticado em concurso de agentes, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento da majorante.

5. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
inclusive com a pena base fixada em seu mínimo legal. Outrossim, tendo em vista que o apelante não é reincidente, determino a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto,
sendo mantida a sentença recorrida inalterada em seus demais termos
.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

7. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II, e art. 59; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso apenas para determinar a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, nos termos da fundamentação, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MAX ROCHA DE FARIAS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, incisos II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo, com base no art. 386, VII, do CP. Subsidiariamente requer a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal, na primeira fase e o afastamento da majorante do concurso de pessoas, na terceira fase, além da mudança de regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que no dia 12/10/2022, por volta das 21h, em via pública, na Rua Pará, próximo do bar do Baixinho, o denunciado, em companhia de terceiro ainda não identificado, conduziam uma motocicleta maca/modelo Honda CG 125 FAN, preta, momento em que anunciaram o assalto e subtraíram da vítima JULIA GABRIELLI TORRES CRUZ, uma bolsa e um aparelho celular marca/modelo REALME C3 64GB, cor cinza, RMX 2020,”
fato ocorrido nesta comarca de Anapú/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo, com base no art. 386, VII, do CP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente por meio do Boletim de Ocorrência Policial, bem como pelos depoimentos colhidos durante a fase policial e devidamente ratificados em juízo.

O apelante, através de interrogatório em juízo confessou a prática delitiva.

A vítima JULIA GABRIELI TORRES CRUZ, em juízo, afirmou “
que

eu estava vindo para casa no meu caminho normal; que quando vi um farol atrás de mim; que eles estavam armados e mandaram eu entregar a bolsa; que eles estavam sem capacete e reconheci quem mandou eu entregar a bolsa e estava armado era o primeiro rapaz da imagem; que reconheci ele na Delegacia e também aqui neste momento; que eles não foram violentos comigo, mas estavam armados; que o roubo foi em 22/10/2022, e logo após fui embora de Anapu, mas voltei tem seis meses”
.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando elas descrevem a trajetória dos fatos e reconhecem a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS

O apelante sustenta o afastamento da referida majorante, alegando que não foi provado claramente que havia outra pessoa, na suposta ação delituosa. Pleito que não merece amparo.

Vale salientar, que, no que se refere ao concurso de agentes, é cristalino o entendimento de ser prescindível a identificação dos demais participantes da conduta criminosa para que possa ser reconhecida a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, restando comprovado que o crime foi consumado com a participação de outro agente que contribuiu de modo decisivo para consumação delitiva, diante da segura palavra da vítima, que foi corroborada pelos demais elementos de prova. Por conseguinte, verificou-se que a vítima narrou em detalhes a ação dos criminosos, apesar de não saber seus nomes, não havendo que se falar, assim, em afastamento da referida majorante.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
,
inclusive com a pena base fixada em seu mínimo legal. Outrossim, tendo em vista que o apelante não é reincidente, determino a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto,
sendo mantida a sentença recorrida inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo apenas para determinar a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/10/2025